Tribunal: TJDFT
Processo: 0749382-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual.
2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais.
3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.